Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-32.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000015-32.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA ORAL. PRINCÍPIO DA ORALIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame.

1. Recurso de apelação interposto por ALEX OLIVEIRA SANTOS e WERLIS SANTOS SOUZA contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

2. Os Apelantes foram presos em flagrante em 06.12.2023, na Rua do Barro, Centro, em Itagimirim/BA, sendo encontrados em poder de 117 (cento e dezessete) pedras de crack (WERLIS) e 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína (ALEX), além de balança de precisão, caderno com anotações do tráfico, máquina de cartão, simulacros de arma de fogo e valores em espécie (R$ 160,00 e 10 euros).

II. Questão em discussão

3. Há sete questões em discussão: (i) saber se a leitura prévia dos depoimentos policiais em audiência e o fornecimento de cópias às testemunhas viola o princípio da oralidade previsto no art. 204 do CPP; (ii) saber se a busca pessoal foi realizada sem fundadas razões, em violação ao art. 240, § 2º, do CPP; (iii) saber se há fragilidade probatória que justifique a absolvição pelo crime de tráfico de drogas; (iv) saber se é cabível a desclassificação para o crime de porte de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (v) saber se é devida a majoração da fração de redução do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3; (vi) saber se deve ser aplicada a detração penal com alteração do regime prisional; e (vii) saber se a pena de multa deve ser afastada por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

4. A leitura prévia dos depoimentos policiais pelo magistrado e o fornecimento de cópias às testemunhas não configura violação ao art. 204 do CPP, que veda apenas que a testemunha apresente depoimento escrito durante a audiência, não proibindo a consulta a declarações anteriores pelo juiz para rememoração dos fatos.

5. O contraditório e a ampla defesa foram preservados, pois as testemunhas foram submetidas a questionamentos de ambas as partes após a leitura, não havendo prejuízo demonstrado conforme exige o art. 563 do CPP.

6. A busca pessoal foi legítima, amparada em denúncia específica e circunstanciada da vítima Daniela Pereira da Silva, que informou ter sido torturada por dois traficantes, forneceu descrição física dos autores e indicou o local onde comercializavam entorpecentes, configurando fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

7. A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (crack e cocaína).

8. A autoria está demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares Mateus Almeida Silva e Filipe Cardoso de Oliveira, que relataram as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão das drogas e apetrechos em poder dos apelantes, corroborados pela confissão parcial de WERLIS em sede policial.

9. Os depoimentos de policiais que participaram de diligências constituem meio de prova idôneo, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso.

10. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade expressiva e diversidade das drogas (117 pedras de crack e 42 pinos de cocaína), o acondicionamento fracionado para comercialização, e a apreensão de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, máquina de cartão, simulacros de arma de fogo, valores em espécie).

11. Eventual condição de usuário de drogas não elide o reconhecimento do crime de tráfico, pois as figuras do usuário e do traficante podem coexistir, prevalecendo a infração mais grave pelo princípio da consunção.

12. A fração de redução de 1/6 (um sexto) aplicada ao tráfico privilegiado é adequada às especificidades do caso, considerando a expressiva quantidade, natureza e diversidade das substâncias apreendidas (crack e cocaína, drogas de natureza deletéria), a apreensão de apetrechos do tráfico, e a denúncia de "tortura do tribunal do crime" que originou a diligência policial.

13. A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas constituem elementos aptos a ensejar a modulação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em grau distinto do máximo, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 725.534/SP).

14. A utilização desses elementos na terceira fase da dosimetria não configura
bis in idem
, pois na primeira fase o Magistrado considerou globalmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, enquanto na terceira fase utilizou a quantidade e natureza das drogas como critérios de modulação do
quantum
da causa de diminuição.

15. A detração penal deve ser aplicada pelo juízo sentenciante, conforme art. 387, § 2º, do CPP, constituindo concretização dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não havendo inconstitucionalidade no instituto.

16. Os Apelantes permaneceram presos cautelarmente desde 06.12.2023 até 26.05.2025 (aproximadamente 01 ano, 05 meses e 20 dias), período que, detraído da pena definitiva de 04 anos, 10 meses e 10 dias, resulta em pena residual de aproximadamente 03 anos, 04 meses e 20 dias, impondo a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

17. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas para fixação do valor unitário de cada dia-multa, já estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A leitura prévia de depoimentos policiais pelo magistrado e o fornecimento de cópias às testemunhas antes da audiência não viola o princípio da oralidade do art. 204 do CPP, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa mediante questionamento das partes. 2. A busca pessoal baseada em denúncia específica e circunstanciada, com descrição física dos suspeitos e indicação do local onde praticam o comércio ilícito, configura fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. 3. A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas constituem elementos aptos a modular a fração de redução do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo, sem configurar bis in idem quando utilizados como critério de individualização na terceira fase dosimétrica. 4. A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP é de competência do juízo sentenciante e deve ser aplicada quando o período de prisão cautelar possui aptidão para alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42; CPP, arts. 204, 240, § 2º, 387, § 2º, 563; CP, arts. 33, § 2º, alínea "c", 49, 59, 65, I e III, "d", 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 242.021/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04/09/2013; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016, DJe 15/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009, DJe 09/03/2009; STJ, AgRg no HC 739.550/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2022, DJe 26/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.869.444/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/08/2021, DJe 23/08/2021; STJ, AgRg no HC 675.460/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28/09/2021, DJe 05/10/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.335.772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04/02/2020, DJe 27/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8000015-32.2024.8.05.0079
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados ALEX OLIVEIRA SANTOS e WERLIS SANTOS SOUZA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Apelo interposto,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e, no mérito,
DAR PARCIAL PR
OVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora